Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas. Crime único. Princípio da consunção. Pena-base. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – coerente e harmônica nas oportunidades em que ouvida - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas.
2 – Se as ameaças foram no mesmo contexto fático, com a mesma motivação, há crime único.
3 - Comete crime de violação de domicílio aquele que entra e permanece, sem o consentimento do morador, em casa alheia ou em suas dependências.
4 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5 - Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, o crime de violação de domicílio, cometido com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento de medida protetiva.
6 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
7 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 – Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
9 - Tendo em vista a situação financeira do obrigado, que não dispõe de meio para satisfazer a obrigação, a indenização deve ser reduzida.
10 - Apelação provida em parte.